Tribunal: TJPA
Processo: 0801561-31.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801561-31.2021.8.14.0032

APELANTE: RENOU CARDOZO DE SOUSA, BRUNO HENRIQUE BANDEIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO.

CASO EM EXAME:
Apelações interpostas por dois réus condenados pelo delito de tráfico de drogas, com alegação central de nulidade decorrente de ingresso policial no interior do domicílio sem mandado judicial e sem fundadas razões prévias.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
Exame da legalidade do ingresso policial no domicílio; existência ou não de fundadas razões prévias; validade das provas obtidas na diligência; possibilidade de convalidação posterior pela apreensão de drogas; suficiência das provas remanescentes para manutenção da condenação.

RAZÕES DE DECIDIR:
O conjunto dos autos revela absoluta ausência de elementos objetivos, anteriores à entrada, capazes de justificar a mitigação da inviolabilidade domiciliar. As versões policiais apresentam justificativas genéricas e contraditórias, alternando-se entre reconhecimento informal não documentado e menções vagas a denúncias anônimas indeterminadas, sem qualquer diligência confirmatória ou relação concreta com o endereço invadido. Há divergências relevantes entre os relatos dos agentes sobre as circunstâncias da abordagem, a habitabilidade do imóvel e a própria dinâmica da apreensão, o que reforça o caráter improvisado da atuação. As testemunhas de defesa, por sua vez, confirmam que o imóvel era efetivamente habitado e que os réus estavam trabalhando no local, afastando qualquer suspeita externa de tráfico. À luz do Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), a descoberta posterior de substância ilícita não legitima o ingresso forçado, impondo-se a declaração de ilicitude da prova matriz e, por derivação, de todas as provas subsequentes, nos termos do art. 157, caput e §1º, do CPP. Ausente prova lícita de materialidade ou autoria.

DISPOSITIVO:
Apelações providas para absolver os réus, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

TESE:
A ausência de fundadas razões prévias, objetivas e verificáveis, impede a mitigação da garantia do domicílio e invalida a prova matriz e as provas dela derivadas, não sendo possível convalidar ingresso irregular pela apreensão posterior de substância ilícita.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, art. 157, caput e §1º; art. 386, VII.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
Supremo Tribunal Federal, RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO às apelações para absolver BRUNO HENRIQUE BANDEIRA DA COSTA e RENOU CARDOZO DE SOUSA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por BRUNO HENRIQUE BANDEIRA DA COSTA e RENOU CARDOZO DE SOUSA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que os condenou como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando, respectivamente, as penas de 06 anos e 09 meses de reclusão e 700 dias-multa, e de 05 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias-multa, conforme sentença de ID 27237204.

Narra a denúncia que, em 23/11/2021, durante diligências deflagradas após série de roubos ocorridos na cidade, os acusados foram localizados em uma residência em construção no Loteamento Cleuton, sendo flagrados na posse de 24,60 g de cocaína e 20,99 g de maconha, fracionadas em porções típicas do comércio ilícito, conforme laudo toxicológico definitivo juntado aos autos (ID 44384800).

Em razões recursais, RENOU CARDOZO DE SOUSA sustenta a nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar tida por ilegal e do reconhecimento fotográfico prévio, afirmando tratar-se de prova ilícita e de derivação ilícita, além de pugnar pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela readequação da pena (ID 27237222).

BRUNO HENRIQUE BANDEIRA DA COSTA, por sua vez, aduz nulidade da busca domiciliar e do reconhecimento realizado, argumentando que a diligência policial se deu sem justa causa e que a prova produzida é imprestável. Requer ainda absolvição por ausência de provas ou, alternativamente, revisão da dosimetria (ID 27237219).

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público contrapõe as teses defensivas, defendendo a licitude da diligência policial, a suficiência probatória e a manutenção integral da sentença condenatória (ID 27237225).

O Procurador de Justiça
opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento
das apelações, (ID 29519080 ) sustentando que não há nulidade na busca e no reconhecimento pessoal, que a autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas e que a pena foi
corretamente aplicada
, não havendo razão para reforma.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais interpostas por BRUNO HENRIQUE BANDEIRA DA COSTA e RENOU CARDOZO DE SOUSA, porquanto próprias, tempestivas e formalmente aptas à análise meritória.

Antes de ingressar na discussão da preliminar suscitada pelas defesas, reputo necessário assentar, em absoluta transparência, que esta Turma de Direito Penal, inclusive sob minha relatoria, tem reiteradamente reconhecido a validade do ingresso domiciliar em hipóteses de flagrante delito em crimes de tráfico, quando a diligência policial se apresenta antecedida por elementos objetivos, minimamente verificáveis, que atentem para a existência de atividade criminosa no interior da residência, tais como vigilância prévia, monitoramento do local, denúncia anônima qualificada, movimentação de usuários, campanas, avistamento de transações suspeitas ou outros indícios externos que, ainda que não exaustivamente documentados, conferiam elementos suficientes para a mitigação da inviolabilidade domiciliar. Nunca se conferiu, entretanto, à apreensão posterior de drogas o papel de elemento legitimador automático da medida policial, pois isso equivaleria a admitir que toda entrada geradora de resultado positivo seria, por definição, válida, raciocínio inteiramente incompatível com a proteção constitucional do domicílio
.

O caso presente, entretanto, afasta-se nitidamente desse padrão. Não há, nos autos, qualquer elemento objetivo anterior à entrada que permita afirmar a existência de fundadas razões prévias para a mitigação da inviolabilidade domiciliar. A narrativa policial é marcada por imprecisões e justificativas dispersas, alternando-se entre a suposta identificação dos acusados como autores de um roubo ocorrido na noite anterior e menções genéricas a denúncias anônimas envolvendo tráfico de drogas no loteamento Cleuto. Tais denúncias, contudo, são amplas e indeterminadas, não individualizam o imóvel invadido, não descrevem horários, padrões de movimentação ou qualquer correspondência objetiva com a residência dos acusados, tampouco foram seguidas de diligências confirmatórias como vigilância, campanas ou monitoramento externo. No que toca ao reconhecimento informal da vítima de roubo, embora referido pelos agentes, não houve redução a termo, não consta em boletim de ocorrência, não descreve características físicas dos supostos autores e não se sabe sob que circunstâncias se deu, não sendo possível extrair, desse episódio, qualquer fundamento objetivo que autorizasse a violação domiciliar horas depois. Além disso, a própria natureza do crime de roubo, que é delito instantâneo e não permanente, impede que tal notícia, desacompanhada de perseguição ou rastreamento, legitime a entrada forçada no lar.

A ausência desse lastro prévio fica ainda mais evidente diante das contradições sensíveis presentes nos depoimentos dos próprios policiais. Enquanto um deles afirma que a casa estava desocupada, sem móveis, sem utensílios e em plena construção, outro declara haver eletrodomésticos, utensílios e configuração típica de residência habitada; enquanto um relata que a droga teria sido encontrada por determinado policial, este outro não confirma tal fato; enquanto um narra que nada havia contra os acusados no momento da abordagem, outro diz que já existia suspeita consolidada de tráfico; as versões também divergem sobre o local exato da apreensão, sobre a existência de resíduos de drogas na área externa, sobre a dinâmica de ingresso e até sobre o número de policiais envolvidos. Tais inconsistências não constituem, por si, fundamento autônomo para a nulidade, mas reforçam de modo expressivo a percepção de que a diligência se deu de forma improvisada, sem método, sem planejamento e sem qualquer correspondência concreta entre suspeita e endereço, características que a afastam completamente dos precedentes desta Turma em que se reconheceu a licitude do ingresso. O inquérito policial, longe de demonstrar a existência de elementos prévios justificadores, limita-se a reproduzir, de forma genérica, referências imprecisas a suspeitas e denúncias anônimas que jamais foram validadas por diligência externa.

De outro lado, as versões dos acusados se mostram coerentes entre si e são confirmadas pelas testemunhas de defesa, todas afirmando que a residência era efetivamente habitada por Renou, sua esposa e filho, apresentava portas, janelas, eletrodomésticos e utensílios, e que, no momento da abordagem, ambos os apelantes estavam trabalhando na obra da própria casa. Relatam ainda que os objetos apreendidos eram pessoais, de baixo valor, e condizentes com a realidade de quem reside no local. Esses elementos, ainda que não componham o fundamento direto da nulidade, convergem para afastar qualquer ideia de que o imóvel fosse ponto de tráfico ou local ermo, o que enfraquece a plausibilidade das versões policiais e evidencia que não havia, antes da entrada, qualquer elemento externo verificável que justificasse o ingresso.

Diante desse quadro fático — ausência absoluta de fundadas razões prévias, inconsistência dos relatos policiais, inexistência de diligências confirmatórias e justificativas que surgem apenas após o ingresso — impõe-se reconhecer a incidência da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, Tema 280 da repercussão geral: a descoberta de substâncias ilícitas no interior da residência não legitima, por si só, o ingresso forçado, que deve estar amparado em motivação objetiva anterior e devidamente demonstrada. A apreensão da substância entorpecente, única evidência material existente nos autos, revela-se fruto direto da diligência e não seu fundamento prévio, constituindo mera consequência da entrada e não causa legitimadora dela. Nos termos do art. 157, caput e §1º, do Código de Processo Penal, toda a prova assim obtida — e toda aquela dela derivada — é ilícita e deve ser desentranhada do processo, restando apenas elementos testemunhais destituídos de aptidão para comprovar materialidade ou autoria.

Diante desse conjunto fático, e à luz da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, conclui-se que o ingresso policial no domicílio dos acusados não se apoiou em elementos prévios, objetivos e verificáveis, que indicassem a ocorrência de flagrante delito, não se podendo acolher como justificativa válida a posterior descoberta de substâncias entorpecentes. A apreensão da droga, única evidência material existente nos autos, revela-se fruto direto da diligência policial e não seu fundamento prévio, constituindo consequência da entrada e não causa legitimadora dela. Por expressa determinação do art. 157, caput e §1º, do Código de Processo Penal, toda a prova assim obtida — e toda aquela dela derivada — deve ser desentranhada do processo, restando apenas elementos testemunhais sem aptidão para comprovar materialidade ou autoria de crime de tráfico.

Assim, ausentes provas lícitas e autônomas aptas a embasar o decreto condenatório, impõe-se a absolvição dos apelantes com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 13/02/2026